Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. STJ. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA ANTERIOR À BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, que inclui as parcelas vencidas e as vincendas. Por outro lado, se a instituição bancária celebra acordo tácito com o devedor, aceitando o recebimento apenas das prestações em atraso, não há que falar em vencimento antecipado das prestações, presumindo-se a continuidade do contrato celebrado entre as partes. A busca e apreensão do veículo sem que existisse nenhuma prestação em atraso, decorrente da desídia da instituição financeira em informar ao magistrado de origem sobre a quitação do débito, configura ato ilícito gerador de danos morais que devem ser indenizados. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.